Tribunal: TJBA
Processo: 8000320-67.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000320-67.2020.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: JOSE SOARES CARVALHO

Advogado(s)
:
JACIELY GUIMARAES RODRIGUES, GUSTAVO SANTOS BRITO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA RECUSADA. LIMITE INDISPONÍVEL. RETENÇÃO PARCIAL DE LIMITE APÓS PAGAMENTO DE FATURA. COMPRAS PARCELADAS. PRÁTICA CONTRATUAL LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais por não recompor integralmente o limite de cartão de crédito após pagamento da fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) constitui falha na prestação do serviço bancário a retenção parcial do limite de cartão de crédito após o pagamento da fatura quando existem compras parceladas pendentes; e (ii) se tal conduta configura ato ilícito ensejador de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A retenção parcial do limite de crédito em razão da existência de compras parceladas constitui prática contratual legítima e amplamente adotada no mercado financeiro, visando garantir a segurança da operação de crédito e o equilíbrio financeiro do sistema.

4 - Quando realizadas compras parceladas, o limite disponível é reduzido pelo valor total da compra, sendo liberado gradualmente conforme o pagamento de cada parcela, prática que não configura falha na prestação do serviço, mas gestão prudente do risco de crédito.

5 - Ausente a prática de ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável, uma vez que o mero dissabor decorrente de expectativas frustradas, como a impossibilidade momentânea de utilização integral do limite de crédito, não configura abalo significativo à dignidade, à honra ou à imagem do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000320-67.2020.8.05.0172
, sendo parte Apelante
BANCO INTERMEDIUM SA
e parte Apelada
JOSE SOARES CARVALHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02